Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação apresentada em cumprimento de sentença. A agravante alega que a decisão não apreciou seu pedido de revisão do valor exequendo, que considera excessivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve excesso de execução no cumprimento de sentença, considerando que a agravante apresentou planilha sem incluir a multa e os honorários previstos no art. 523 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é cabível, pois foi interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC).
4. A impugnação não merece acolhimento, uma vez que a planilha apresentada pela agravante está incompleta, não incluindo a multa e os honorários, o que torna os cálculos incorretos, lado outro, a planilha apresentada pela parte credora está de acordo com o título executivo e com o previsto no CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A planilha apresentada pela agravante está incompleta, pois não inseriu a multa e os honorários previstos no art. 523 do CPC, o que torna os cálculos incorretos, o que afasta a alegação de excesso.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; art. 523 do CPC.